Tribunal: TJSP
Processo: 2099114-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO E DE SEGURO DE VEÍCULO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE DANO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO E DE SEGURO DE VEÍCULO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO